Tribunal: STF
Processo: RE 1580987
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro, em face de acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim fundamentado:



    “Acordam os Juízes que compõem a 2ª Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, em 10% do valor da condenação, valendo esta súmula como acórdão. Princípios da informalidade e da celeridade a dispensar fundamentação extensa nos termos da Lei nº. 9.099/95 c/c Lei nº. 12.153/09”. (Recurso Inominado n° 0073178-42.2021.8.19.0001, Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça estadual, Relator Juiz Alexandre Correa Leite, j. 06/05/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, §6º, da Constituição da República, e dos precedentes firmados na ADC 16 e no RE 1317982 (Tema 1.170-RG). Argumenta que é “inconstitucional a transferência automática e consequente dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à Administração Pública”, e defende “a impossibilidade de condenação primária ou solidária do ente público por danos causados pelos contratados se não houver previsão legal ou contratual nesse sentido”. Pondera, ainda, que devem ser aplicados os consectários legais de acordo com “a regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09 – com a interpretação dada pelos temas 810 de Repercussão Geral do STF e 905 dos Recursos Repetitivos do STJ – bem como o art. 3º da EC nº 113/2021, com a aplicação a partir de 09/12/2021”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    O decisum recorrido, que reproduziu a sentença em seus próprios termos, restou assim fundamentado, in verbis:



    “Trata-se de ação indenizatória proposta por JOÃO PEDRO DE SOUZA TEIXEIRA em face de Auto Viação Três Amigos S/A; Viação Redentor ltda; Consórcio operacional BRT e Município do Rio de Janeiro. Alega o autor que no dia 10/03/2021 foi vítima de acidente automobilístico por estar na condição de passageiro de transporte público (concessionária primeira ré). Aduz que no momento da colisão foi arremessado contra as ferragens do coletivo, causando-lhe diversas lesões, conforme Boletim de Atendimento Médico, tendo que ficar afastado de suas atividades laborais por sete dias. A fim de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o autor fez prova suficiente da condição de passageiro e do acidente que fora vítima, juntando com a inicial o Boletim de Atendimento Médico, cópia do Registro de Ocorrência, bilhete do Rio Card. Todos estes documentos são suficientes a demonstrar o fato danoso e o nexo causal. Tratando-se de responsabilidade objetiva, tanto por força do art.37, parágrafo 6º da CF/88 ( todos os réus) como pelo CDC (em relação ao primeiro e segundo réus), ao autor, cabia comprovar o ato danoso e o nexo causal, sendo despiciendo a demonstração de culpa do agente. Diante do dispositivo constitucional referido, tem-se que os entes administrativos envolvidos e seus desmembramentos tem o dever de indenizar o dano causado por terceiros (concessionários), independente de prova de culpa no atuar da lesão. Em igual sentido, o Código de Defesa do consumidor, em seus artigos 14, 22 e 25 responsabilizam as rés 9 primeira e segunda) pela falha no serviço prestado de forma objetiva. Quanto ao dano material experimentado, consoante cópia do contracheque do autor juntado e prova de sua incapacidade por sete dias, tem-se o valor de R$353,43 que deverá ser ressarcido. No que pertine ao dano moral, este é in re ipsa, sendo certo que o acidente a que foi vítima o autor, inegavelmente lhe causou abalo de natureza emocional que devem ser reparados. Considerando os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, fixo o dano moral em R$5.000,00. Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar as rés, solidariamente, no valor de R$353,43 (trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) pelos danos materiais experimentados e R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais experimentados. Todos os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o evento pelo índice do IPCA-E e aplicados juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas e honorários. Após o trânsito, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”



    Verifica-se que o que se decidiu na ADC 16 não é aplicável à hipótese dos autos, consoante entendimento desta Suprema Corte, uma vez que os fundamentos do acórdão reclamado não dizem respeito com a responsabilização fulcrada no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032/1995. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado ADC 16, uma vez que os fundamentos do acórdão reclamado não dizem com a responsabilização fulcrada no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 23.392 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/02/2019)



    Nessa mesma linha: ARE 1398271 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023.



    Por seu turno, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 37, § 6º DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ATO DE MAGISTRADO. CONDUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. ART. 143, I, DO CPC E 49 DA LOMAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU DOLO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão relativa à reparação de dano com base na legislação infraconstitucional (arts. 143, I, do CPC e 49 da LOMAN), que cuida da responsabilização subjetiva do magistrado na condução de processo judicial e com apoio nos fatos e provas da causa, ao concluir que não houve fraude ou dolo em sua conduta. 2. Assim, o art. 37, § 6º, da CF, o qual trata da responsabilidade objetiva do Estado, apontado como violado no recurso, não se encontra prequestionado, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, uma vez que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária, o recurso não mereceria prosperar, porquanto eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foi fixada verba honorária na instância de origem.” (ARE 1341113 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-04-2023) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, evidenciado o Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6E4F-065F-6C67-829E e senha 9ABC-BB77-FF17-F902 ARE 1528456 / PR 4 nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilidade do Estado. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida, pois, a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1297330 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26-04-2021)



    De outra parte, quanto à questão relacionada aos consectários legais, constata-se que assiste razão à parte recorrente.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 870.947 (Tema n. 810), declarou inconstitucional, no que se refere aos débitos oriundos de condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária a partir da adoção da remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de cálculo (Taxa Referencial – TR). Refutou-se, neste particular, a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997.



    Tem assinalado esta Suprema Corte a inconstitucionalidade da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária, ordenando que, na atualização de dívida derivada de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, seja aplicado o IPCA-E. IV.



    Consolidou-se o entendimento no sentido de aplicar os índices de variação do IPCA-E até a publicação da Emenda Constitucional n° 113, em 9/12/2021. A partir dessa data, para fins de atualização monetária e compensação moratória, deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), mensalmente acumulado (AO 2682 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2024).



    Portanto, verifica-se que o decisum recorrido, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cristalizada no Tema n° 810-RG, devendo, pois, ser reformado neste ponto específico.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso tão somente para determinar a aplicação do índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para atualização monetária, nos termos dos Temas n° 810 e 1.170 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente